Tribunal: TJDFT
Processo: 0716144-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE TORONTO/CANADÁ A BRASÍLIA/BRASIL. EXAME “COVID”. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. NÃO COMPROVADO O CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS SANITÁRIAS DO PAÍS DE DESTINO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. NÃO COMPROVADO QUE A VIAGEM TERIA OCORRIDO EM ASSENTO DIVERSO DO CONTRATADO. NÃO CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição de passagens aéreas (Toronto - Brasília, com conexão na cidade do Panamá) com previsão de embarque em 25.02.2022; (b) aduz a requerente que ao comparecer ao guichê da empresa para realizar o check-in teria apresentado testes de “COVID” (exame positivo dentro dos últimos 90 dias e teste de antígeno, realizado até vinte e quatro horas antes do embarque), os quais não teriam sido aceitos pela empresa; (c) alega que a funcionária da demandada, após contato com seu superior, teria informado que a demandante precisaria da carta de um médico para que pudesse embarcar; (d) a consumidora teria passado cerca de duas horas tentando explicar para as atendentes que não seria necessário a carta de um médico, apenas um teste de antígeno realizado até 24 horas antes do horário de embarque; (e) em razão da demora para solução do imbróglio e da desinformação dos atendentes quanto aos documentos necessários para o prosseguimento da viagem, o embarque do voo teria sido encerrado e a demandante precisou adquirir novo bilhete para embarque no dia 26.02.2022; (f) sustenta a requerente que a nova passagem foi adquirida pelo site da empresa e que no momento da aquisição teria feito um upgrade para a classe executiva no valor de cento e quarenta dólares americanos; (g) articula que não obstante tenha adquirido passagem para a classe executiva, no momento do embarque foi informada que não havia feito upgrade para a classe executiva e sim apenas um upgrade, ou seja, sentaria nas primeiras poltronas mas não na executiva; (h) ajuizou a presente ação com vistas à condenação da demandada à reparação do valor de R$ 2.527,25 (referente aos gastos com as novas passagens, Uber, alimentação e valor pago pela classe executiva) a título de danos materiais, e compensação dos danos morais no valor de R$ 5.000,00.
II. De outro lado a parte requerida/recorrida sustenta, em síntese, que: (a) o impedimento do embarque decorreu de culpa exclusiva da requerente que não teria apresentado teste para “COVID” nos parâmetros exigidos pelo país de destino na data de embarque do voo original; (b) a requerente aduz em sua inicial que teria apresentado à funcionária da requerida exame positivo dentro dos últimos 90 dias em conjunto com teste de antígeno realizado até 24 horas antes do embarque, dando a entender que o teste realizado tinha resultado negativo Todavia, não escreve com estas palavras e, tampouco, apresenta nos documentos acostados foto do referido teste de antígeno com resultado negativo, de modo a comprovar eventuais ilegalidades na conduta dos funcionários da ré, levando-nos a crer que na data NÃO FOI APRESENTADO QUALQUER DOCUMENTO QUE ATENDESSE ÀS EXIGÊNCIAS FEITAS PELO GOVERNO BRASILEIRO, pois certamente acostaria este documento aos autos se ele existisse; (c) o valor pago pela demandante foi para realizar o “upgrade” de categoria da classe econômica para a “classe econômica extra”, que consiste nos primeiros assentos do avião, mais espaçosos que os demais da classe econômica.
III. Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor, incluindo a inversão do ônus probatório (Lei 8.078/90, artigos 6° e 14).
IV. A inversão do ônus da prova, no entanto, decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/90, art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações, como no caso concreto.
V. Efetivamente, a consumidora não colacionou qualquer documento apto a escudar a pretendida responsabilização da empresa/recorrida pelos danos materiais e morais. No ponto, a despeito da alegação de que teria apresentado os documentos exigidos para o embarque (teste para “COVID” nos moldes exigidos pelas autoridades sanitárias do país de destino), não há qualquer comprovação nesse sentido. Nesse quadrante, se a consumidora não se informou previamente acerca das exigências para embarque, forçoso reconhecer que a causa determinante dos prejuízos foi a exclusiva conduta desidiosa da requerente, tudo, a afastar a obrigação indenizatória (Lei 8.078/90, art. 14, § 3o, II).
VI. No mais, como bem pontuado na sentença (ora confirmada), na espécie, não há lastro probatório mínimo a indicar a impossibilidade da parte autora de usufruir a classe executiva, ou de que não tenha sido acomodada no assento por si adquirido, bem como a apontar eventual tratamento desidioso e inadequado da parte ré, não restando demonstrada eventual falha na prestação do serviço, ônus esse imputado à parte autora, por se tratar do fato constitutivo de seu alegado direito (CPC, art. 373, I).
VII. Por consectário, ante a ausência de mínima comprovação de ato ilícito praticado pela empresa (defeituoso serviço), irretocável a sentença de improcedência.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).